Tribunal: TJSP
Processo: 2188004-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – IMPENHORABILIDADE COMPROVADA EM RELAÇÃO A UMA DAS CONTAS CORRENTES.
1 – Bloqueio de valores em contas correntes dos exequentes. Impenhorabilidade demonstrada, apenas, em relação a uma das contas correntes, devendo prevalecer as demais constrições.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE